Tribunal: TJDFT
Processo: 0709378-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709378-93.2025.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: ANTONIA CLEUDIA COSTA NASCIMENTO DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE PREVISTO NA LEI DISTRITAL No 5.184/2013. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO DISTRITO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, ILEGITIMIDADE ATIVA E EXCESSO DE EXECUÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA SEM EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva proferida em ação ajuizada pelo SINDSASC/DF, a qual reconheceu o direito ao reajuste previsto na Lei Distrital no 5.184/2013. A controvérsia gira em torno da legitimidade passiva do ente público, da legitimidade ativa do exequente aposentado, da suposta prejudicialidade decorrente de ação rescisória em trâmite e da alegação de excesso de execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Distrito Federal é parte legítima para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se há ilegitimidade ativa do exequente por se tratar de servidor aposentado após a edição da Lei no 5.184/2013; (iii) determinar se a existência de ação rescisória em trâmite justifica a suspensão do cumprimento de sentença; e (iv) verificar a ocorrência de excesso de execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Distrito Federal responde solidariamente com o IPREV pelas obrigações reconhecidas em sentença transitada em julgado relativas a direitos previdenciários de servidores e pensionistas, nos termos do art. 4o, § 2o, da Lei Complementar Distrital no 769/2008, sendo parte legítima no polo passivo da execução. 4. A sentença coletiva exequenda não restringiu seus efeitos aos servidores ativos, assegurando o reajuste a todos os substituídos processuais representados pelo sindicato, sendo indevida qualquer limitação com base na condição funcional de aposentadoria posterior à edição da lei. 5. A simples existência de ação rescisória não impede o prosseguimento da execução de título judicial transitado em julgado, conforme o art. 969 do CPC, especialmente quando o pedido de efeito suspensivo foi expressamente indeferido. 6. A tese de coisa julgada inconstitucional, baseada no Tema 864 do STF, não se aplica à hipótese, pois a condenação refere-se a reajuste específico legalmente previsto, e não à revisão geral anual de vencimentos. 7. Não se verifica excesso de execução quando os cálculos apresentados seguem os parâmetros definidos no título judicial, que, neste caso, determina a aplicação da taxa Selic nos termos da EC no 113/2021, sem incidir em anatocismo ou em aplicação cumulativa de índices. 8. A alegação genérica de risco ao erário não configura periculum in mora suficiente para concessão de efeito suspensivo, especialmente quando o levantamento de valores está condicionado ao trânsito em julgado da ação rescisória. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O Distrito Federal é parte legítima para figurar no polo passivo de cumprimento de sentença que reconhece direito previdenciário, por força de sua responsabilidade subsidiária prevista em lei. 2. A condição de servidor aposentado não exclui a legitimidade ativa do exequente quando o título judicial não estabelece distinção entre ativos e inativos. 3. A existência de ação rescisória não suspende, por si só, o cumprimento de sentença transitada em julgado, salvo decisão judicial expressa concedendo efeito suspensivo. 4. A aplicação da taxa Selic conforme disposto na EC no 113/2021 não configura anatocismo nem excesso de execução quando prevista no título judicial. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 969, 995, parágrafo único, e 1.019, I; LC/DF no 769/2008, art. 4o, § 2o; EC no 113/2021. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1964625, 0744077-47.2024.8.07.0000, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 11.02.2025, DJe 17.02.2025. TJDFT, Acórdão 1891101, 0714009-17.2024.8.07.0000, Rel. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 10.07.2024, DJe 26.07.2024. TJDFT, Acórdão 1964704, 0743464-27.2024.8.07.0000, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 11.02.2025, DJe 17.02.2025. TJDFT, Acórdão 1944643, 0726743-97.2024.8.07.0000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 11.11.2024, DJe 04.12.2024. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos V e VI, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, alegando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 402 do Código Civil, 5o da Lei 11.960/2009, 4o do Decreto no 22.626/1933 e 1o-F da Lei no 9.494/1997, sustentando que a manutenção dos cálculos nos moldes delineados pelo juízo de primeiro grau implica em capitalização da correção monetária, ensejando verdadeiro enriquecimento sem causa da parte exequente. Aduz não ser possível a correção capitalizada pela SELIC, pois a taxa engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Afirma que, ao considerar o montante consolidado para fins de incidência da SELIC implicaria a prática do vedado anatocismo, o que elevaria o montante a ser pago pelo devedor. Discorre acerca dos temas 99 e 491, ambos do STJ; c) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, argumentando que, como há discussão sobre a exigibilidade do título executivo judicial exequendo, não há que se falar em levantamento de valores até o trânsito em julgado da Ação Rescisória n° 0723087-35.2024.8.07.0000, justamente porque as verbas discutidas são de caráter alimentar e irrepetíveis, podendo haver grave prejuízo aos cofres públicos, caso o Distrito Federal se sagre vencedor na referida ação; d) artigo 535, § 3o, inciso I, da Lei Adjetiva Civil, asseverando que, para a expedição de Precatório ou RPV, exige-se a ausência de impugnação ao cumprimento de sentença ou sua rejeição, com trânsito em julgado, a teor do decidido no Tema 28 do STF; e e) artigo 535, inciso III, §§ 5o e 7o, da Lei Processual Civil, ressaltando que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, nos termos do Tema 864 da Corte Suprema, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 3o da EC 113/21; 100, §§3o e 5o, e 169, §1o, inciso I, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados nos itens “b”, “d” e “e” do apelo especial. Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo aos recursos, o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.349 do STF, bem como, a condenação da parte recorrida aos ônus de sucumbência. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 402 do Código Civil, 5o da Lei 11.960/2009, 4o do Decreto no 22.626/1933, 1o-F da Lei no 9.494/1997. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Em relação ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à discussão "à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n.°113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)" (RE 1.516.074 - Tema 1.349), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Nada a prover quanto ao pleito de condenação ao pagamento dos ônus de sucumbência, porquanto tal matéria refoge à competência desta Presidência. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido, confiram-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025 e o HC 246079 AgR, Relator Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 26/11/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-F91